Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-10.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 0005995-10.2008.8.11.0041 – PJe
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE
RECORRIDO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
Vistos, etc.
Intime-se o Recorrido para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Saliento que o pedido de efeito suspensivo será apreciado em conjunto com a admissibilidade recursal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça